Tribunal: TJMT
Processo: 1010663-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010663-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ADRIANO LUIS ALVES SOUZA - CPF: 567.809.661-34 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA - CNPJ: 08.734.721/0001-37 (AGRAVANTE), LUCIANO CORREA RIBEIRO - CPF: 804.880.131-00 (AGRAVANTE), ZAMARA BRANDAO RIBEIRO - CPF: 032.996.446-10 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO DA DÍVIDA RESTRITA À EMPRESA RECUPERANDA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, tampouco induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, mesmo havendo novação do débito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1010663-42.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSISTÊNCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA, LUCIANO CORREA RIBEIRO, ZAMARA BRANDÃO RIBEIRO

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSISTÊNCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA, LUCIANO CORREA RIBEIRO
e
ZAMARA BRANDÃO RIBEIRO
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, que, nos autos de Cumprimento de Sentença no. 1040831-69.2020.8.11.0041, onde figura como exequente
BANCO DO BRASIL S/A
,
“rejeitou liminarmente os embargos de declaração que foram opostos, sem se pronunciar quanto aos efeitos da novação decorrente da adesão ao plano de recuperação judicial por parte do agravado”
(sic).

Em suas razões recursais, os agravantes argumentam que os declaratórios
“fazia alusão à existência de
novação na dívida contraída pelos embargantes
,
porquanto o embargado, na qualidade de credor com garantia real, aderiu ao plano de recuperação extrajudicial formulado e deferido pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial
”
(
sic
).

Ressaltam que
“de fato, o prosseguimento da execução em relação aos garantidores da dívida, não alcançados pelos efeitos da decisão que deferiu a recuperação extrajudicial, a matéria já havia sido decidida e em relação a ela operou-se a preclusão temporal e consumativa. Não há dúvida que a execução pode prosseguir em relação aos codevedores ou garantidores”
(
sic
).

Acrescentam que
“contudo, não foi esse o objeto dos embargos declaratórios que foram rejeitados liminarmente por meio da decisão agravada”
(sic).

Afirmam que
“o que se pretendeu e não foi objeto de enfrentamento por parte do Juízo de primeira instância, foi um pronunciamento
quanto aos efeitos da novação havida ante os termos da adesão do embargado aos termos do plano da recuperação extrajudicial
”
(
sic
).

Asseguram que
“o termo da adesão ao plano de recuperação contemplou todos os créditos do agravado, pelo valor de
R$ 1.119.803,73

valores de 24.03.2022,
alocado à classe com garantia real
”
(sic).

Dizem que
“além da novação do valor do débito, houve novação quanto as condições de pagamento”
(sic).

Anotam que
“não se está a negar certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.
Está a se requerer a delimitação do “quantum debeatur” que está sendo executado
”
(sic).

Por fim, registram em síntese, que
“
a)
a decisão agravada rejeitou liminarmente os embargos declaratórios;
b)
a decisão agravada não enfrentou a questão suscitada e discutida nos aclaratórios, a fim de delimitar quais os efeitos da novação realizada pelo embargado no âmbito da recuperação extrajudicial para o presente processo;
c)
necessidade de fixar o “quantum debeatur” a partir da novação ocorrida com a adesão ao plano de recuperação extrajudicial pelo agravado, tendo em vista que concedeu deságio, parcelamento e fixação de juros diferenciados em relação àqueles que estão sendo executados;
d)
caso não seja fixado o valor exato da execução, aos agravantes será imposto prejuízo jurídico e material, pois não poderão exercer direito de regresso de valor para além daquele aprovado no plano de recuperação, sob pena de violação dos seus termos, consoante dispõe o art. 56-A e 58 da Lei 11.101/2005”
(sic).

Fortes nestes argumentos, pedem pelo provimento do recurso, “
a fim de determinar pronunciamento explícito do Juízo de origem quanto aos efeitos da adesão do agravado ao presente processo ou concedida antecipação de tutela para fixação do “quantum debeatur” da presente execução a partir da novação realizada pelo embargando no processo de recuperação extrajudicial
”
(sic) (id. 130302650).

O efeito suspensivo/ativo foi
indeferido
por mim em 08/06/2022 (id. 131110683).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que “
embora o Plano de Recuperação Judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral
”, devendo, portanto, ser mantido o
decisum
(id. 134170183).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora
Naume Denise Nunes Rocha Müller
, opina pelo desprovimento do recurso (id. 136859697).

Comprovado o recolhimento do preparo recursal pelo Id. 130543196.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou o cumprimento de sentença de ação monitória em desfavor de
SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSISTÊNCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA, LUCIANO CORREA RIBEIRO
e
ZAMARA BRANDÃO RIBEIRO
, ora agravantes
, objetivando o pagamento da dívida no valor de R$556.206,85 (quinhentos e cinquenta e seis mil, duzentos e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Infere-se dos autos de origem que a 1a executada – SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSISTÊNCIA EM MEDICINA INTERNA - está em processo de recuperação judicial, de modo que o cumprimento de sentença prosseguiu apenas em relação aos demais devedores.

No presente recurso, discute-se a respeito da necessidade de readequação do montante da execução, em face de coobrigado, em razão da novação da dívida realizada.

Pois bem. No que tange à suspensão da execução, está previsto no art. 6o,
caput
, da Lei no. 11.101/2005, que ela atinge somente a empresa devedora em regime de falência, recuperação judicial ou liquidação judicial, não impedindo o curso das execuções contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, da citada lei), com ressalva dos sócios com responsabilidade ilimitada e solidária.

Portanto, o simples ingresso e o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não implicam, por conseguinte, na suspensão da execução contra os coobrigados da empresa.

Inclusive, o STJ manifestou entendimento na Súmula 581 do STJ, consignando que “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”.

Conforme ensina Fabio Ulhoa Coelho:

"Os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pelo empresário em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado"
(Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, 2a edição, Saraiva, 2005, p. 170)

Portanto, mesmo havendo novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, dessa não se beneficiam os demais devedores coobrigados, aqui agravantes, pois em face da autonomia substancial da garantia, a execução deve prosseguir.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – SUSPENSÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A RECUPERANDA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a suspensão da ação de execução por título extrajudicial em relação a devedora em recuperação judicial é medida que se impõe, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face dos recuperandos posteriormente devem ser suspensas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes do STJ.

Conforme entendimento do STJ, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005” (REsp 1.333.349/SP
).” (N.U 1004979-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

Ora, não se constata, neste momento, duplicidade (enriquecimento ilícito), se o agravado visa apenas receber o que lhe é de direito, de uma ou da outra parte (devedores solidários), o que visa é somente a satisfação do crédito.

Dessa forma, a medida solicitada pelos agravantes não é possível, uma vez que os efeitos da novação são destinados apenas à empresa recuperanda, não atingindo terceiro coobrigado.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MANEJO DE AÇÕES E EXECUÇÕES E FACE DE TERCEIROS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – EXTENSÃO DA NOVAÇÃO À TERCEIROS E GARANTIDORES – IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS DOS CREDORES QUE NÃO ANUIRAM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A respeito da questão em exame, a Lei de no. 11.101/05 prevê expressamente, em seu art. 49, § 1o, que os credores conservarão seus direitos contra os coobrigados e fiadores. II -
Não há por onde estender aos sócios e coobrigados os efeitos da novação da dívida submetida ao processo de recuperação judicial, a qual atende apenas à empresa recuperanda
.”
(TJ-MT 10168206520218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO
- PRECLUSÃO - IMÓVEL OFERTADO COMO CAUÇÃO –
TERCEIRO GARANTIDOR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória. Preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa). É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15
. Os efeitos da recuperação judicial não se estende aos terceiros garantidores
. De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.” ( AgInt no REsp 1602972/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva)”.”
(TJ-MT 10219954020218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022)

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022